Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos com o objetivo de suprir alegada omissão no acórdão que manteve a improcedência dos pedidos da ação, envolvendo responsabilidade do Banco do Brasil S.A. quanto à correção dos valores das contas do PASEP. O embargante alega omissão e busca rediscutir o mérito da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
Não há omissão quando a decisão enfrentou as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, ainda que não tenha respondido expressamente a todos os argumentos das partes.
A fundamentação do acórdão foi clara ao afirmar que o Banco do Brasil S.A. atua como mero depositário dos valores do PASEP, vinculado aos índices fixados pelo órgão gestor, não havendo ilicitude na sua conduta.
A discordância do embargante quanto à análise da prova pericial não caracteriza omissão, já que o julgamento adequadamente valorou a prova, sendo desnecessário responder a cada argumento de maneira explícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão. 2. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não caracteriza omissão se a decisão adota fundamentos suficientes para resolver a controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016.